Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724832-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA, DENISE CELENE RODRIGUES DOS SANTOS, CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA AGRAVADO: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA, DENISE CELENE RODRIGUES DOS SANTOS e CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA, com pedido de efeito suspensivo, com a finalidade de modificar a decisão que julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus, ora agravantes, a prestarem contas relativas aos investimentos feitos pelo autor, acrescidos dos lucros auferidos com as vendas das casas em que o autor teve participação. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 129984441, do processo de referência): Cuida-se de ação de exigir contas, ajuizada por CAIO HENRIQUE MAIA DIAS em face de TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA, DENISE CELENE RODRIGUES DOS SANTOS, CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA - ME, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 86011368. Narra a parte autora, em síntese, que pretende com a presente ação instruir posterior cobrança dos investimentos acrescidos dos lucros auferidos com as vendas de casas construídas em regime de parceria entre o Autor e os Réus, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, cujos valores foram recebidos pelos Réus, mas não foram repassados ao Autor, em verdadeira apropriação indébita. Não foi formulado pedido de tutela de urgência ou evidência. Atribui à causa o valor de R$ 515.592,80 (quinhentos e quinze mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Regularmente citados os réus apresentaram contestação, conforme ID’s 94042161, 110825734 e 118867687, alegando no geral que não havia sociedade entre autor e réus, e sim uma parceria e que já houve a prestação de contas ao autor, no entanto não foi apresentado nenhum documento comprovando as suas alegações. Réplica no ID Num. 119657128. Intimada a terceira requerida para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ID 123070359, a CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA – ME deixou transcorrer o prazo sem se manifestar no prazo legal. É o relatório. DECIDO. DA REVELIA A parte autora requer que seja decretada a revelia da terceira requerida CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA – ME, tendo em vista que o prazo do despacho de ID 123070359 teria escoado em 24/05/2022, sem a manifestação do réu. Verifica-se que, por erro material o despacho de ID 123070359, foi publicado em dois momentos, 02/05/2022 – DJE pág. 2612; e 26/05/2022 – DJE pag. 1683, conforme documentos em anexo. Desta forma, entende-se que a segunda publicação deverá ser desconsiderada, dada a disponibilização e publicação de forma correta do despacho no primeiro momento. Assim, em relação às certidões de ID’s 120608444 e 127513677, deverá se considerar a primeira de ID 120608444, uma vez que certificou a intempestividade da procuração juntada no ID 126468164, devendo a segunda certidão ser desconsiderada. Desta forma, considerando que o terceiro réu apresentou a procuração intempestivamente, tenho que a aplicação da revelia seria a medida a ser tomada. Contudo, verifica-se que os outros réus que apresentaram contestações tempestivas e são patrocinados pelo mesmo patrono da 3a requerida. Desta forma, conforme redação dada ao art. 345, inciso I do CPC, havendo pluralidade de réus, e algum deles contestar a ação, a revelia não produzirá os efeitos mencionados no art. 344, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, deixo de aplicar os efeitos da REVELIA à terceira requerida. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o feito comporta julgamento antecipado do mérito. Inexistindo questões preliminares pendentes de apreciação e estando presentes os pressupostos e as condições da ação, passo ao exame do mérito. Na presente ação, há duas fases distintas no procedimento. O que se examina inicialmente é questão de direito, ou seja, se o Autor tem direito de exigir as contas e se o Réu tem a obrigação de prestá-las. Na segunda fase, quando já se afirmou o dever de prestar as contas e o direito de exigi-las, passa-se à análise dos lançamentos e dos documentos em que se fundam para se apurar o valor do débito ou crédito. A respeito da prestação de contas, assim disciplina o art. 550 do CPC: “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.” De acordo com o que dispõe a Súmula 259 do STJ, “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária”, donde se infere, em contrapartida, a obrigação da instituição financeira de prestar as referidas contas quando instada a fazê-lo. De igual modo, o autor especificou de forma detalhada as razões pelas quais exige as contas do requerido, atendendo, assim, ao comando do § 1o, do art. 550 do CPC. É certo que todo aquele que administra bens ou interesses alheios, por força de relação jurídica legal ou contratual, tem a obrigação de prestar contas, quando solicitado. Assim, sendo a instituição financeira depositária e guardiã dos valores debitados na conta bancária de titularidade do autor tem o dever de prestar as contas correspondentes. Nesse sentido, é a jurisprudência a respeito: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.CONTA CORRENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE O BANCO PRESTAR CONTAS NA FORMA MERCANTIL E PORMENORIZADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O titular de conta corrente pode exigir a prestação de contas à instituição financeira a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade das operações bancárias, durante certo período de tempo, nos termos do enunciado da Súmula n. 259 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que o banco disponibilize extratos bancários para simples conferência, o correntista tem direito de exigir as contas, na forma mercantil. (...)” (Acórdão n.919682, 20150110297405APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS. (...) 1 - Há interesse de agir do correntista em exigir contas, ainda que a instituição financeira, nos contratos de adesão a produtos de pessoa jurídica, forneça mensalmente extratos de evolução da dívida. 2 - A ação de prestação de contas compete tanto a quem tem o direito de exigi-las como a quem tem a obrigação de prestá-las (CPC, art. 914). Na primeira fase da ação examina-se, tão-somente, se a parte tem obrigação de prestar contas. 3 - Se o correntista tem negócios ou interesses administrados pelo banco, tem direito de exigir que esse lhe preste contas sobre movimentações e lançamentos feitos em sua conta corrente. (...)” (Acórdão n.917727, 20140111805313APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUMULA No 259, STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. I - A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las, conforme art. 914 do CPC. II - Existindo dúvida acerca da evolução dos débitos lançados em sua conta corrente assiste direito a autora, independentemente de prévio requerimento extrajudicial, de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. (...)” (Acórdão n.927254, 20140110320735APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao período da prestação de contas, consigno que este tipo de ação é de natureza pessoal, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil e da jurisprudência deste egrégio Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÕMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há interesse de agir do correntista que exige a prestação de contas de instituição financeira para apurar eventual equivoco na cobrança de encargos bancários. Súmula 259 do STJ. 2. A ação de prestação de contas possui natureza pessoal e, portanto, prescreve em 10 anos. Código Civil, artigo 205. (...)” (Acórdão n.1023008, 20160110768979APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 448/452) No caso em questão, o autor requer a prestação de contas dos investimentos acrescidos dos lucros auferidos com as vendas de casas construídas em regime de parceria entre o Autor e os Réus, que teve início em 2015, tendo sido proposta a presente ação em 12/03/2021, ou seja, dentro do prazo decenal. Com relação aos honorários de sucumbência da primeira fase, Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende pelo seu cabimento, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...) 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu a prestar as contas relativas investimentos, feitos pelo autor, acrescidos dos lucros auferidos com as vendas das casas em que o autor teve participação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Prestadas as contas pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I do Livro I da Parte Especial do CPC, nos termos do art. 550, §§ 2o e 6o, do CPC. Caso contrário, intime-se o autor a prestá-las no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam as partes, desde já, cientes de que as contas deverão ser apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551, § 2o, do CPC). Intimem-se. Os agravantes aduzem que nunca realizaram negócio jurídico com o autor, ora agravado. Afirmam que não contrato assinado entre as partes. Narram que a suposta parceira foi feita com o Sr. Tiago, que é parte no processo, no ano de 2015 e a empresa foi fundada em 2017. A agravante Denise relata que apesar de ser sócio da empresa, sempre deixou a cargo do marido, também sócio, os repasses e as prestações de contas da referida empresa. O agravante Tiago relata que não foram construídas 16 casas e que as partes não tinham uma sociedade, mas apenas relação de parceria, que foi desfeita por incompatibilidade. Afirma que o agravado não apresentou provas contundentes da compra e venda de imóveis e do lucro mencionado. A agravante Denise sustenta que o Sr. Tiago, seu marido, era responsável pelos repasses e pelas prestações de contas, e que todas foram prestadas nos momentos oportunos. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito pleiteiam pela reforma da decisão para que seja indeferido o pedido e prestação de contas. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Na hipótese, trata-se de ação de exigir contas, ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, na qual se pretende apurar os valores decorrentes de investimentos em construção de casas, em regime de parceria entre as partes, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. Em que pesem os agravantes sustentarem a ausência de relação jurídica com o agravado e que a peça inicial não retrata a verdade quanto ao número de casas construídas e o lucro auferido, dentre outros fatos, verifica-se que o caso se amolda ao que dispõe o art. 550 do CPC, no tocante ao direito do agravado de exigir contas dos agravantes. O autor, ora agravado, colacionou aos autos diversos documentos que corroboram a alegada parceria entre as partes, para construção de casas, tais como, contrato de constituição de empresa para fins de construção de casas e edifícios em nome dos agravantes, documentos de compra e venda de lotes, fotografias, extratos bancários, comprovantes de depósitos em conta corrente, dentre outros. Assim, não constatada a existência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência da constatação de probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator